Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713072-49.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: IANDRA QUELI DE CONTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SELIC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Na resolução do contrato por culpa do promitente comprador os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 3. Havendo previsão específica no contrato quanto aos juros de mora, não é cabível a substituição da correção monetária e dos juros apenas pela taxa Selic. 4. A atribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar não somente a análise do caso concreto sobre o prisma da parte que restou vencida (princípio da sucumbência), mas também as razões que justificaram o acionamento da máquina judiciária (princípio da causalidade). 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, pugnando pela adoção da Taxa Selic como única indexadora dos cálculos, tal como estabelece a lei. Nesse sentido, tece considerações acerca da aplicação do tema 176 do STJ; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a fixação dos honorários em favor da ré no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 406 do CCB. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic" (AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 02/02/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 3.1. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido da existência de taxa de juros pactuada entre as partes, demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios dos autos e no contrato celebrado entre as partes, o que não se admite na via do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.279.280/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). (g.n). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Demais disso, a turma julgadora assentou que (ID 45702276): “No caso, há estipulação de índice de juros aplicável para a hipótese de inadimplemento contratual, conforme depreende-se das Cláusulas 2.4, “c”, e 2.5 do contrato (Id 42382988), as quais preveem expressamente a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, “pro rata die”, em desfavor do promitente comprador. Assim, o mesmo percentual contratualmente previsto deve ser aplicado no caso de mora da construtora, em atenção aos princípios da equidade e da boa-fé objetiva que regem as relações consumeristas. Dessa forma, havendo previsão específica no contrato quanto aos juros de mora, não é cabível a substituição da correção monetária e dos juros apenas pela taxa Selic.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028